Tribunal: TJMT
Processo: 1003056-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003056-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), VERONILDA RODRIGUES - CPF: 988.276.931-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA C/C REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se há indícios de que o autor foi vítima de fraude, e está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a parte ré não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade dos empréstimos em questão, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se necessária a reforma da decisão para determinar ao banco requerido suspender os descontos e encargos de parcelas referentes aos supostos empréstimos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1003056-07.2024.8.11.0000

Agravante
: VERONILDA RODRIGUES

Agravado
: BANCO BRADESCO S.A.

Processo origem: 1015725-06.2023.8.11.0040

2a Vara Cível da Comarca de Sorriso.

RELATÓRIO

Agravo
interposto por VERONILDA RODRIGUES.

Ação:
Ação Declaratória Negativa c/c Reparação de Danos com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência que VERONILDA RODRIGUES, move em face de BANCO BRADESCO S.A.

Decisão agravada:
indeferiu o pedido liminar formulado pela autora.

Agravo
(Id 202141661): Suscita a agravante, em síntese, que os descontos realizados no seu benefício previdenciário, referem-se a contratos de empréstimo fraudulentos (de no 487934454 e no 488034473), e, por isso, indevidos, no valor total de R$ 33.375,40.

Afirma que recebeu uma ligação do número +55 (11) 91733-3459, de uma suposta funcionária do Banco Bradesco a oferecendo empréstimos consignados com taxas de juros vantajosas, e que a atendente confirmou todos os seus dados pessoais, assim como informações privativas do banco.

Aduz, ainda, que foi instruída a realizar transações bancárias no intuído de obter tais empréstimos com condições atraentes, momento em que pagou boletos tendo como beneficiário a empresa denominada MARTIS SOLUÇÕES DE CONSULTOR, CNPJ 051.374.406/0001-5, totalizando um montante de R$ 10.103,01.

Informa que após a ligação, para confirmar os dados referentes aos contratos de empréstimos, a agravante foi até agência bancária, quando foi informada de que provavelmente se tratava de golpe de terceiros, o que a levou a solicitar o cancelamento dos empréstimos, porém sem sucesso.

Sustenta que a manutenção dos descontos realizados, compromete cerca de 90% de seus rendimentos e prejudica a sua própria subsistência, bem como que inexiste risco de irreversibilidade da medida, porque em caso de improcedência da demanda, a dívida poderá ser cobrada com os respectivos encargos moratórios contratuais.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo para que os descontos referentes aos contratos de empréstimo de no 487934454 e no 488034473 sejam imediatamente suspensos; e, o mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar
indeferida (Id. 207903274).

Contraminuta
: Pelo desprovimento (Id. 212918199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por VERONILDA RODRIGUES

contra decisão que, na Ação Declaratória Negativa c/c Reparação de Danos com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência (Proc. no 1015725-06.2023.8.11.0040), que move em face de BANCO BRADESCO S.A
, indeferiu a tutela de urgência postulada pela parte autora, para que fosse determinada a suspensão dos descontos realizados, referentes às supostas operações e empréstimos objeto da ação.

A controvérsia está em saber se é caso de conceder a antecipação da tutela pretendida, para determinar a suspensão dos descontos advindos dos empréstimos de no 487934454 e no 488034473.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a autora, ora agravante, trouxe extrato que comprova os descontos realizados pelo banco requerido em sua conta bancária referente aos supostos empréstimos. (Id. 202141665).

Ademais, colacionou Boletim de Ocorrência no 2023.298661 (Id. 137606143 – processo de origem), em que relata a situação ocorrida nos seguintes termos:

“(...) QUE UMA SUSPEITA, SE PASSANDO POR FERNANDA RIBEIRO, ENTROU EM CONTATO ATRAVÉS DO NÚMERO (11) 91733-3459, ALEGANDO INTERESSE EM REALIZAR UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$ 10.000,00 COM A TAXA MAIS BAIXA. A VÍTIMA SOLICITOU UM ENCONTRO PRESENCIAL COM A SUSPEITA, QUE CONCORDOU EM SE ENCONTRAR NA SEGUNDA-FEIRA ÀS 9 HORAS. A VÍTIMA, NECESSITANDO DO DINHEIRO, ACEITOU O AGENDAMENTO. POSTERIORMENTE, A SUSPEITA MANTEVE CONTATO ATRAVÉS DO WHATSAPP, ENVIANDO CÓDIGOS QUE A VÍTIMA NÃO IDENTIFICOU COMO BOLETOS, ACREDITANDO ERRONEAMENTE QUE ERAM NÚMEROS RELACIONADOS AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A VÍTIMA, QUE NÃO POSSUI HABILIDAES DE LEITURA E ESCRITA, REPASSOU ESSES NÚMEROS AO SEU ESPOSO PARA EFETUAR O PAGAMENTO. A SUSPEITA APROVEITOU A SITUAÇÃO PARA ABRIR UM EMPRÉSTIMO NO VALOR DE R$ 26.000,00 NA CONTA DA VÍTIMA. APÓS PERCEBER A TRANSAÇÃO, A COMUNICANTE PROCUROU O BANCO PARA INVESTIGAR O OCORRIDO, CONTANDO COM A ASSISTÊNCIA DO GERENTE DO BANCO, QUE CONFIRMOU EU A VÍTIMA HAVIA SIDO VÍTIMA DE UM GOLPE. ”

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira a parte autora.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
, para determinar a suspensão dos descontos e encargos advindos dos empréstimos de no 487934454 e no 488034473.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Contudo, não se observa risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória caso seja verificada a regularidade da contratação, a tutela poderá ser facilmente revogada e com isso retomados os descontos.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
,
para determinar a suspensão dos descontos e encargos advindos dos empréstimos de no 487934454 e no 488034473.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024